Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703241-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM PONTES BRITO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA PASEP. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do Pasep, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do Código de Processo Civil, o que evidencia a ausência de interesse processual. 2. A lei no 13.677/18 dispõe sobre possibilidade de movimentação da conta do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), definindo hipóteses e critérios para saque do benefício, não constando qualquer alusão à suposta existência de diferença de valores devida aos participantes dos programas PIS/PASEP em virtude da irregular atualização do saldo de suas contas. 3. Caracteriza falta de interesse processual pedido genérico de prestação de contas que intenta inversão do comando descrito no artigo 550 do Código de Processo Civil, impondo ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de 30 (trinta) anos em conta PASEP, sem apresentar motivo que indique inconsistência na administração dos recursos do benefício. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do Código de Processo Civil, suscitando possuir interesse na causa por ter uma pretensão resistida pelo recorrido e que lhe será útil. Aduz que o recorrido tem obrigação de lhe prestar contas dos valores de sua titularidade. Por fim, aponta ofensa à Lei 13.677/2018, deixando de indicar qualquer dispositivo da aludida lei que teria sido ofendido ou que a ele tenha outro tribunal atribuído interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos aos artigos 321, 485, e 550, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Conforme entendimento desta Corte Superior, a petição inicial de ação de exigir contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação.” (AgInt no REsp n. 1.940.869/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). No mesmo sentido, confira-se, ainda, decisão monocrática proferida no AREsp 2261268, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 02/05/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à indicada ofensa à Lei 13.677/2018. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009